Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-47.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-47.2022.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: W. M. DE CASTRO COMERCIO ESERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INEXIGIBILIDADE. REVELIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença favorável a M.C. de Oliveira Comércio e Serviços EIRELI. O acórdão determinou a realização de nova ligação de energia elétrica sem a exigência de quitação de débitos de terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a revelia foi corretamente decretada, considerando a alegação da concessionária de ausência de citação válida e de comparecimento espontâneo aos autos;

(ii) verificar se a empresa autora possui legitimidade ativa para solicitar a ligação de energia elétrica, à luz da natureza pessoal da obrigação e da titularidade do serviço;

(iii) estabelecer se há sucessão empresarial entre a empresa autora e o antigo titular do serviço, justificando a exigência de quitação de débitos pretéritos como condição para a nova ligação de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial não se configura, pois não há identidade entre os quadros societários das empresas envolvidas nem continuidade na exploração do mesmo estabelecimento, afastando a responsabilidade da parte autora pelos débitos do antigo titular.

A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é pessoal e não propter rem, cabendo à concessionária buscar a cobrança dos débitos junto ao devedor original, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e precedentes jurisprudenciais.

A negativa de fornecimento de energia com fundamento em dívida de terceiro, sem prova cabal da sucessão empresarial, é prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

A alegação de nulidade da revelia não prospera, pois a concessionária foi regularmente citada via sistema PJe em 07/03/2022, com prazo para contestação até 28/03/2022, tendo protocolado a defesa apenas em 13/04/2022, tornando-a intempestiva nos termos do art. 223 do CPC.

O recurso não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão impugnada, sendo inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A sucessão empresarial não se presume, exigindo-se prova inequívoca de identidade societária e continuidade na exploração da atividade para transferência de obrigações.
2. A relação jurídica do fornecimento de energia elétrica é pessoal e não propter rem, sendo abusiva a negativa de ligação com base em débitos pretéritos de terceiros.
3. A revelia regularmente declarada por intempestividade da contestação não caracteriza cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), Código de Processo Civil (art. 223), Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625; TJ-PE, AC nº 0012937-39.2022.8.17.2001, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:
0800156-47.2022.8.14.0024

Classe:
Agravo Interno em Apelação Cível

Agravante:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
W. M. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Relatora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso de apelação em face da decisão monocrática de Id 22891040 proferida nos presentes autos, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que negou provimento ao recurso.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, no processo de
ação regressiva de ressarcimento de danos
, com o objetivo de
reformar a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para obrigar a Apelante a realizar nova ligação de energia elétrica
.

Narram os autos que
M.C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Informa a inicial que a empresa demandante teve a sua abertura datada de 15/06/2021, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica apresentado junto à exordial, tendo, em 13/10/2021, solicitado uma nova ligação de energia elétrica (protocolo nº 0081574477), com o intuito de atender às instalações de um padrão com subestação particular, preenchendo todos os requisitos necessários para a sua concessão.

Ocorre que, em 03/01/2022, a empresa requerida emitiu resposta à requerente, informando que, para atendimento da solicitação da requerente, esta deveria providenciar negociação referente a débitos existentes, devido tratar-se de sucessão comercial, de acordo com o artigo 128 da REN 414/2010.

Afirma a autora, contudo, que a alegação de sucessão comercial seria totalmente descabida, visto que não houve qualquer aquisição do estabelecimento comercial, assim como tal alegação não poderia ser utilizada como meio de privar a parte autora do fornecimento do serviço em razão de dívida pretérita de terceiros.

Por fim, requereu antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de ordenar à empresa concessionária demandada a proceder a uma nova ligação de energia imediatamente, a partir da intimação, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela procedência da ação, para condenar a requerida a cumprir a obrigação de realizar a ligação de nova energia elétrica em nome da autora, com as cominações de estilo.

Juntou licença de operação requerida no PA nº 099/2021, de 20/07/2021, conferida pela SEMAMT/PA, alvará digital emitido pela Prefeitura Municipal de Traiurão em 01/09/2021, Ato Constitutivo da empresa requerente datado de 04/06/2021, Termo de Autenticação da JUCEPA certificado em 15/06/2021, CNPJ com data de abertura em 15/06/2021, e cópias de e-mails solicitando nova ligação de energia elétrica.

Em ID. 51436123, fl. 02, foi determinada a citação da parte promovida para apresentar contestação, reservando-se a apreciar o pedido liminar após instauração do contraditório.

Contestação intempestiva apresentada em ID. 57845919.

Decisão de ID. 72018917, decretando a revelia da parte requerida, a qual apresentou contestação intempestivamente. Na oportunidade, foi determinada a intimação das partes para especificarem, em 15 (quinze) dias, as provas que pretendiam produzir em eventual audiência de instrução e julgamento.

A parte autora, em ID. 72584503, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Já a parte requerida, em ID. 76087019, pugnou pela oitiva da parte autora.

Em ID. 77146076, este juízo, em decisão saneadora, afastou todas as preliminares suscitadas, ao tempo em que entendeu por afastar a necessidade de produção de provas em audiência, unicamente para a colheita de depoimento pessoal da autora, por não se mostrar razoável, visto que, provavelmente, esta se limitará a repetir as mesmas informações constantes da inicial e em nada contribuirá com a pretensão da própria ré.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Do Julgamento Antecipado da Lide

Verifico que, nos termos da decisão de saneamento (ID. 77146076), os autos estão prontos para sentença, posto que as provas coligidas nos autos são suficientes, não havendo mais a necessidade de dilação probatória.

Assim, julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355,inciso I do Código de Processo Civil, pois são suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão.

Da relação de consumo

Ab initio, registro que a relação entre as partes é de consumo, amparada pela lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que trata especificamente das questões em que fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente no que concerne à matéria probatória.

Com efeito, dispõe o art. 2°, caput, da Lei n. 8.078/90, que: "Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
" O art. 3° do mesmo Diploma, por seu turno, estabelece: "Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Outrossim, no caso dos autos, no caso dos autos deve-se mitigar a teoria finalista para aplicar as normas protetivas do código de defesa do consumidor em virtude da vulnerabilidade da autora.

Portanto, a presente ação será analisada sob a égide das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Do mérito

No caso em análise, restou demonstrado pela requerente que a negativa na realização de nova ligação de energia elétrica pela concessionária requerida deu-se pelo inadimplemento de débitos pretéritos ao período em que a empresa demandante adquiriu o imóvel.

Evidencia-se, no caso concreto, que a atividade empresarial iniciou-se em junho de 2021, tendo a parte autora demonstrado, a par dos documentos coligidos, que a aquisição do imóvel se deu na respectiva data. Logo, não restam dúvidas de que os débitos pretéritos pertencem ao antigo proprietário/possuidor.

Ademais, por força da inversão do ônus da prova, cabia à empresa requerida a produção de prova robustas em favor de suas alegações e isso ela não fez, visto que nenhum documento foi acostado nos autos pela requerida no sentido de rebater o pedido formulado na inicial pelo requerente, assim como a sua contestação foi apresentada intempestivamente.

Sem delongas, entendo que a presente demanda deve ser julgada procedente.

Importante destacar que o fornecimento de energia elétrica
não possui natureza propter rem, ou seja, não possui relação direta com o próprio bem, e sim natureza pessoal
, relacionando-se com o usuário do serviço, usufruidor deste bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora, por débitos pretéritos
- Alegação da ré de que o locatário anterior e o atual exercem o mesmo ramo de atividade, ou seja, padaria, e que, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, a troca de titularidade pressupõe a inexistência de débitos - Afastamento -
Obrigação de natureza pessoal e não propter rem
- Declaração de inexigibilidade do débito, tornada definitiva a tutela concedida - Procedência da ação mantida -Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso daré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1010235-45.2021.8.26.0625;Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de DireitoPrivado; Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:12/04/2022; Data de Registro: 12/04/2022). (grifou-se).

Em idêntico sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

E consoante já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é ‘propter rem'
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamim, Data da Publicação 13/04/2010),
de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por outras pessoas.
" (REsp n°1.00.000 OAB/UF -Rel. Min. Mauro Campbell Marques-2a T -J. 08/11/2011 -DJe em 17/11/2011). (grifou-se).

Assim, por ser uma relação obrigacional existente entre o consumidor e a concessionária prestadora de serviços públicos, verifica-se
nítida obrigação de caráter pessoal.
Em outras palavras, o fato gerador da obrigação resulta da utilização do serviço e o vínculo que se estabelece é entre a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e o consumidor, sendo este aquele que efetivamente usufruiu do serviço prestado.

De fato, a obrigação de verter o pagamento da tarifa é exclusiva daquele que fruiu do serviço prestado pela companhia de energia elétrica, especialmente em razão da natureza da contraprestação. Por isso, do proprietário/possuidor atual não se pode exigir pagamento de consumo relativo ao antigo dono/possuidor do imóvel.

Por seu turno, caberá à empresa concessionária buscar o pagamento das dívidas com fornecimento de energia em face da pessoa em cujo nome estão cadastradas respectivas faturas de energia, que, conforme dito alhures, é o verdadeiro fruidor do serviço prestado.

III.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR
a empresa ré a cumprir a obrigação de fazer, no sentido de promover nova ligação de energia elétrica em nome da parte autora;

b)
ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA,
conferindo o prazo de 72 (setenta e duas horas) para que a parte requerida cumpra o mandamento do item “a”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em benefício da parte autora;

c) Custas e honorários pela parte requerida. Considerando que o valor atribuído à causa é de pequena monta, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC;

INTIME-SE
a requerente apenas pelo meio eletrônico ou através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

INTIME-SE
a requerida pessoalmente e através de seu causídico(s)
apenas
pelo meio eletrônico ou através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), para que tomem ciência da presente sentença e cumpram a tutela antecipada.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos,
ARQUIVEM-SE
os autos, com baixa da distribuição no Sistema PJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itaituba/PA, 14 de setembro de 2022.

JOSÉ LEITE DE PAULA NETO

Juiz de Direito”

Inconformada, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou
Recurso de Apelação
, pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes pontos:

Argumenta que
não houve descumprimento da decisão judicial
que determinava a nova ligação de energia, explicando que a realização da ligação foi impedida por pendências técnicas, não financeiras.

Durante a vistoria, constatou-se a ausência de aterramento da caixa de medição, o que viola normas de segurança da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme as resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021.

A ausência desse sistema de aterramento, segundo a Apelante, representa um risco à segurança, tanto para a rede de energia quanto para os consumidores.

Arguiu que
não houve citação pessoal válida, o que levou a uma revelia indevidamente imposta
. Argumenta que não consta nos autos qualquer mandado de citação ou aviso de recebimento que comprove a ciência da Apelante sobre o processo.

Além disso, o comparecimento espontâneo da Apelante ocorreu em 23/03/2022, o que deveria ser considerado como início do prazo para a apresentação de defesa, tornando a contestação apresentada tempestiva.

Dessa forma, requer o afastamento da revelia e a nulidade da certidão que declarou a sua ausência de contestação.

Alega que
a parte autora não comprovou a titularidade ou posse do imóvel onde foi solicitado o serviço de ligação de energia
, o que comprometeria sua legitimidade para o pedido. A empresa autora, segundo a Apelante, não demonstrou possuir vínculo legal com o local do pedido de ligação de energia.

Dessa forma, a Apelante pleiteia a reforma da sentença, com a extinção do processo, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Aponta que o caso configura sucessão comercial, visto que a parte autora continuou a explorar o mesmo ponto comercial da empresa anterior
, o que justifica a aplicação do artigo 128, §1º, incisos I e II da Resolução 414/2010 da ANEEL. Esta norma autoriza a concessionária a exigir a quitação de débitos antigos para realizar novos serviços, como o pedido de ligação de energia.

Assevera que a continuidade da atividade no mesmo local caracteriza a sucessão empresarial, tornando a parte autora responsável pelos débitos da empresa anterior.

Destaca ainda a jurisprudência que confirma a possibilidade de responsabilização da empresa sucessora pelos débitos da empresa anterior, mesmo que esses sejam pretéritos, e que a exigência de quitação dos débitos é legítima.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões no Id. 13326912.

No Id 22362436 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido de M.C. de Oliveira Comércio e Serviços EIRELI, determinando a realização de nova ligação de energia elétrica sem a exigência de quitação de débitos de terceiros.

2. Questões em discussão

(i) Se há sucessão empresarial entre a empresa autora e o antigo devedor, justificando a cobrança de débitos anteriores como condição para a nova ligação de energia.

(ii) A exigibilidade de débitos pretéritos como condição para a prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

3. Razões de decidir

Constatou-se que a empresa autora não se enquadra como sucessora empresarial, uma vez que o quadro societário é distinto e não há continuidade na exploração do mesmo estabelecimento. A relação de consumo é pessoal e não propter rem, cabendo à concessionária buscar a cobrança dos débitos junto ao devedor original, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). A negativa de nova ligação de energia com fundamento em débitos de terceiros, sem prova de sucessão empresarial, caracteriza abusividade. Rejeita-se a alegação de revelia indevida, pois a contestação foi apresentada fora do prazo.

4. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença de primeira instância que condenou a concessionária a proceder à ligação de energia sem exigir o pagamento de débitos pretéritos.

Tese de julgamento
:

"É abusiva a negativa de fornecimento de energia elétrica por débito de terceiro, não havendo sucessão empresarial comprovada, dado que a relação obrigacional é pessoal e se refere ao usufruto do serviço pelo consumidor."

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625.

Irresignada a parte Agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno no Id 22891040, aduzindo:

Razões Recursais:

Tempestividade:

A decisão monocrática foi publicada em 04/10/2024, com ciência do feito na mesma data. O prazo recursal iniciou-se em 07/10/2024 e encerrou-se em 29/10/2024, sendo respeitado o prazo legal.

Pedido de Reconsideração ou Processamento Regular do Agravo Interno:

A parte agravante sustenta a legitimidade do pedido de reconsideração como instrumento adequado para contestar a decisão.

Argumenta que, caso a reconsideração não seja acolhida, deve ser processado o agravo interno conforme previsto no art. 1.021 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal.

Decisão Agravada:

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Motivos para a Reforma da Decisão:

Intempestividade da Contestação:

A agravante alega ausência de citação válida e regular, apontando erro na certidão de citação.

Defende que houve comparecimento espontâneo nos autos em 23/03/2022, o que marca o início do prazo para contestação.

Argumenta que a contestação foi protocolada dentro do prazo adequado.

Ilegitimidade Ativa:

Sustenta que a parte autora não possui legitimidade para solicitar a ligação de energia em nome de terceiros.

Afirma que a empresa requerente não comprovou a posse ou titularidade da área onde solicitou a ligação.

Sucessão Empresarial:

Invoca o art. 128, §1º, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL para justificar que a nova empresa responde pelos débitos da antecessora.

Argumenta que a sucessão empresarial foi configurada, o que justifica a negativa de fornecimento de energia sem a quitação dos débitos anteriores.

Cita jurisprudência do TJRS para corroborar a tese de que a sucessora deve arcar com os débitos pendentes.

Conclusão:

A agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Pede, ainda, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de sua advogada.

Contrarrazões no Id 23494563.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

No Id. 19177433, determinei que a Secretaria certificasse se a parte Apelante foi pessoalmente citada em relação ao despacho citatório de Id. Num. 13326875, em especial, para os fins de alegação de revelia da Ré.

Na certidão juntada no Id. consta que a EQUATORIAL foi citada e intimada do despacho citatório via sistema do PJE em 07/03/2022, com prazo para manifestação em 28/03/2022.

Entretanto, a peça defensiva, somente, foi protocolada em 13/04/2022 (Id. 13326884), atraindo-se a aplicação do art. 223, do CPC, vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Portanto, escorreita a certidão lavrada no Id. 13326882, vejamos:

CERTIDÃO

CERTIFICO em virtude das atribuições a mim conferidas por lei que, até a presente data, a parte requerida não ofereceu CONTESTAÇÃO, apesar de devidamente citado (a) conforme comprovantes nos autos, permaneceu “in albis”.

Itaituba (PA), 8 de abril de 2022. (...)

Assim, rejeita-se a prejudicial.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Consta da inicial que a Empresa, ora autora, foi aberta em 15/06/2021, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica (ID. 13326866) e atos constitutivos (13326865).

Em 13/10/2021, a Autora solicitou uma ligação nova, protocolo n. 0081574477, solicitado para atendimento as instalações de um padrão com subestação particular, preenchendo todos os requisitos necessários para sua concessão, conforme e-mails enviando em anexo (ID. 13326869).

Para sua surpresa, em 03/01/2022 a Empresa recebeu resposta da requerida informando que:

A ligação nova foi tratada como pendência pelos seguintes motivos:

Local de consumo onde foi solicitada a ligação nova da subestação de 112,5KVA possui conta contrato 80405740 com atendimento em média tensão qual contém subestação particular, a mesma encontra-se cortada e possui débitos. Para atendimento, deverá solicitar alteração do grupo de tensão realizando a negociação dos débitos existentes, devido tratar-se de sucessão comercial de acordo com o artigo 128 da REN 414/2010 [...] (ID. 13326870)

No caso, a relação obrigacional entre o consumidor do serviço público e o fornecedor é de natureza pessoal, porque o que faz nascer a obrigação não é a qualidade de titular do domínio,
mas, sim, a utilização do serviço público.

Assim, não se tratando de obrigação com natureza propter rem, a contraprestação pelo serviço é devida por aquele que efetivamente dele usufruiu, pelo que, uma vez locado o imóvel, a legitimidade ativa para reclamar sobre os serviços prestados recai sobre o atual usuário, ainda que o cadastro junto à concessionária fornecedora do serviço não tenha sido regularizado.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Muito embora não tenham quatro dos cinco autores formulado contrato com a ré, sofreram os danos causados pelo corte indevido por ocuparem o imóvel. Precedentes . Mérito. Ré que não comprovou notificação prévia. Necessidade de aviso com antecedência mínima de quinze dias, nos termos do art. 173, I,b, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Corte efetuado quanto os autores já haviam efetuado o pagamento de conta de consumo menos de 10 dias antes, bem como a parcela do acordo celebrado em 14/09/2020. Interrupção realizada em dia de sexta- feira, perdurando durante o final de semana. Vedação legal expressa. Art. 6º, §único, do CDC. Danos morais configurados. Indenização bem fixada em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sucumbência carreada à ré. Recurso dos autores parcialmente provido e apelo da ré desprovido. (TJSP; Apelação nº 1001158-07.2021.8.26.0077; Relator: Des. Milton

Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; Data de julgamento: 30/06/2022) (realces não originais)

ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade ativa por não estar a unidade consumidora cadastrada em nome dos autores afastada. Obrigação de natureza pessoal. Efetivos usuários do serviço que foram diretamente prejudicados com o corte do fornecimento da energia do imóvel. Alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica. Lavratura de TOI. Documento unilateral que deveria ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que atestasse que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo. Ônus probatório que incumbia à ré e do qual não se desincumbiu. Ré que não requereu produção de prova pericial técnica. Documentos dos autos que não demonstram ter havido decréscimo substancial de energia elétrica após a alegada fraude nem acréscimo após a troca do medidor. Cobrança indevida. Débitos inexigíveis. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido em R$ 15.000,00, tendo em vista a extensão do dano e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios já fixados em seu patamar máximo na sentença. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1022712- 95.2021.8.26.0562; Relator: Des. Carlos Dias Motta; 26a Câmara de Direito Privado; Data de julgamento: 26/05/2022) (realces não originais)

ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ação proposta pelo locatário do imóvel. Obrigação pessoal. Legitimidade. Possibilidade do real usuário discutir as questões atinentes à prestação dos serviços. Desligamento dos serviços efetuado por requerimento de pessoa que constava como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária. Restabelecimento do fornecimento de energia elétrica que, contudo, ocorreu somente após 05 dias a contar da solicitação. Conduta ilícita. Presença de pressuposto para a reparação Dever de indenizar. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação nº 1000266-08.2016.8.26.0390; Relator: Des. Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data de julgamento: 31/07/2017) (realces não originais)

Portanto, é incontroverso que a unidade consumidora em questão se encontra em nome de terceiro (M. C. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ: 42.337.705/0001-49), consoante Id. 13326909.

Assim, rejeita-se a prejudicial.

DA SUCESSÃO.

A resolução 414/2010 dispõe que, em regra, quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora não pode condicionar a ligação, religação ou alteração da titularidade em razão de débito pendente em nome de terceiros.

No entanto, há uma exceção, qual seja, a existência de sucessão comercial.

Ocorre que, a Apelante apresentou contestação fora do prazo e não apresentou qualquer prova no prazo de sua defesa, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, do CPC.

Destaque-se, as provas trazidas na contestação, não inservíveis, devido o momento processual para a produção de prova documental ser na petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 434, do CPC.

Decorrido o prazo de defesa, a produção da prova, resta preclusa, nos termos do art. 223, do CC.

Destaque-se que mesmo que fosse admitido, o quadro societário da empresa 13326908 (Id. 13326908) é diferente da Apelada M. C. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (ID. 13326865, página 3), evidenciando serem pessoas jurídicas distintas, o que torna abusiva a recusa de reativação do serviço elétrico.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A relação jurídica pertinente aos serviços de fornecimento de energia elétrica é propter personam, ou seja, se vincula a pessoa e não ao imóvel, de modo que não pode o recorrido ser responsabilizado e penalizado pelo inadimplemento de outra pessoa. 2. Não pode a concessionária condicionar o reestabelecimento ou a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos de terceiros, consoante o disposto art. 128, par. único, Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 3. O dispositivo traz como exceção a ocorrência de sucessão empresarial, onde há a assunção de direitos e obrigações. Contudo, dita sucessão não restou demonstrada. Não restou demonstrada a existência de qualquer vínculo entre a empresa autora e aquela que detinha a titularidade do fornecimento do serviço; 4. Recurso de apelação não provido. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 00129373920228172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 10/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Apelação cível. Recuperação de consumo. Sucessão empresarial. Requisitos. Ausência.É devida a recuperação de consumo de energia elétrica em razão da constatação de inconsistências no consumo, havendo elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na medição, a exemplo de laudo criminal e judicial. Para o reconhecimento da sucessão empresarial necessário se faz a presença de alguns indícios autorizando seu reconhecimento, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local. A ausência de indícios fortes e provas contundentes a respeito da confusão patrimonial e societária impede a presunção da sucessão empresarial, para que não ocorra a condenação de pessoa diversa daquela que assumiu a obrigação. (TJ-RO - AC: 00221725620148220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 13/12/2022)

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025